Tribunal: TJMT
Processo: 0000196-13.2013.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000196-13.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0005-28 (VÍTIMA), CHARLES BOHNENBERGER DA SILVA - CPF: 014.724.470-69 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BERNARDINHO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ LUIZ DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000196-13.2013.8.11.0040

APELANTE: CHARLES BOHNENBERGER DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES –PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO – ADOLESCENTES COM IDADE COMPROVADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE –
RES
DE VALOR EXPRESSIVO – PENA-BASE EXARCEBADA – CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA VITIMADA AUTORIZA A NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE – CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A materialidade e autoria dos crimes estão embasadas em seguro acervo probatório, constituído pelos depoimentos das testemunhas e documentos carreados autos.

O princípio da insignificância não acode ao demandante quando o valor da coisa furtada suplantar o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do crime.

A menoridade dos adolescentes que participaram da ação delituosa está demonstrada por meio dos termos de qualificação policial e judicial.

Há entendimento pacificado nas Cortes de Justiça sobre a existência de concurso formal próprio entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menor, na forma do art. 70, primeira parte, do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000196-13.2013.8.11.0040

APELANTE: CHARLES BOHNENBERGER DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Charles Bohnenberger da Silva, visando a reforma da sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, convertida em duas penas restritivas de direito, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em continuação delitiva, e corrupção de menor, em concurso material (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 71 do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Sustenta que: a) não há prova suficiente para a condenação do recorrente pelo crime de corrupção de menor; b) não há nos autos documento hábil que ateste a idade dos adolescentes envolvidos nos crimes de furto; c) a condenação pelo crime de furto não pode se basear exclusivamente nos depoimentos dos menores infratores e dos policiais que efetivaram o flagrante; d) os bens furtados, além de recuperados, foram avaliados em apenas R$ 950,00 (novecentos reais), autorizando a aplicação do princípio da insignificância; e) houve indevida exacerbação da pena-base, porque a condição de funcionário da empresa vitimada não é motivo para considerar desfavorável ao apelante a vetorial da culpabilidade; f) não há falar em concurso material entre os crimes, uma vez que a corrupção de menores ocorreu em razão do delito patrimonial, o que atrai a aplicação do art. 70 do CP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pleiteando o provimento parcial do apelo da defesa a fim de reconhecer em favor do réu o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores (ID 21798987).

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 27114991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000196-13.2013.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que o apelante incorreu nos crimes
de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em continuação delitiva, e corrupção de menor, em concurso material, porque:

“Segundo restou apurado nas condições de tempo e lugar alhures descritas, o increpado Charles Bohnenberger da Silva, agindo em acordo de vontades com os inimputáveis André Luiz de Paula, Alessandro Rodrigues dos Santos, Alex Junior Alves e Danilo Bernardinho de Souza, aproveitando da ausência momentânea de vigilância no local dos fatos e da conveniência de residir na empresa vitima, tendo informado aos inimputáveis de que lá se encontravam desguarnecidos maquinários e equipamentos de oficina mecânica, para lá se dirigiram e com manifesto animus furandi, subtraíram para proveito de todos, 01 (uma) furadeira industrial de cor amarela, 01 (uma) lixadeira industrial de cor amarela, 01 (um) jogo de chave de pito contendo 15 peças e 01 (uma) bateria da marca Extraranger (grande), pertencentes aquele estabelecimento comercial.

Apos a subtração dos equipamentos, o increpado determinou aos adolescentes que vendessem os objetos subtraídos no comércio daquela localidade, quando, então, os adolescentes venderam a bateria e o jogo de bico a pessoa de ‘Evandro’, a furadeira a pessoa de ‘Jorge’ e a lixadeira a pessoa de ‘Mario’.

Acionada pela vitima do furto, os milicianos diligenciaram pelas vias daquela localidade no sentido de localizar o(s) autor(es) do delito, ocasião em que, apos informações de populares, lograram encontrar os adolescentes de posse da bateria subtraída, oportunidade em que os mesmos informaram que tal objeto fora-lhes entregue pelo increpado para que vendessem a terceiros, bem como que a bateria fora furtada da Ovetril, informando, ainda, a quem haviam vendido o restante dos produtos substraídos”.

A denúncia foi
aditada
nos seguintes termos:

“Segundo restou apurado, na data de 30/12/2012, em horário não preciso nos autos, na empresa ‘Ovetril Óleos Vegetais’, situada no Distrito de Boa Esperança, termo desta Comarca, o denunciado Charles Bonemberg da Silva, juntamente com a pessoa de Alex Junior Alves, agindo em acordo de vontades com os adolescentes André Luiz de Paula, Alessandro Rodrigues dos Santos e Danilo Bernardinho de Souza, aproveitando da ausência momentânea de vigilância no local dos fatos e da conveniência de o denunciado Charles residir na empresa da vítima, tendo estes informado aos adolescentes de que lá se encontravam desguarnecidos maquinários e equipamentos de oficina mecânica, para lá se dirigiram e, com manifesto animus furandi, subtraíram para proveito de todos 01 (uma) bateria da marca Extraranger (grande), pertencente aquele estabelecimento comercial.

No dia seguinte, 31/12/2012, em horário não preciso nos autos, o denunciado,
juntamente com a pessoa de Alex Junior Alves
, agindo em acordo de vontades
com os adolescentes André Luiz de Paula, Alessandro Rodrigues dos Santos e Danilo Bernardinho de Souza
, agindo com o mesmo modus operandi descrito acima, retomaram na aludida empresa e subtraíram para proveito de todos 01 (uma) furadeira industrial de cor amarela, 01 (uma) lixadeira industrial de cor amarela e 01 (um) jogo de chave de bico, contendo 15 pecas.

Apos a subtração dos equipamentos, o denunciado Charles, juntamente com o increpado Alex, determinaram aos adolescentes que vendêssemos objetos subtraídos no comércio daquela localidade, quando, então, os adolescentes venderam a bateria e o jogo de bico a pessoa de ‘Evandro’, a furadeira a pessoa de ‘Jorge’ e a lixadeira à pessoa de ‘Mario’.

Acionada pela vitima do furto, os milicianos diligenciaram pelas vias daquela localidade e lograram êxito em prenderem situação de flagrante delito o denunciado, bem como todos os envolvidos, de posse de parte das res furtivas”.

O CB PM Júnior Coelho, que participou do flagrante, assim falou sobre os fatos (ID 21798454):

“Que atendendo solicitação via 190 de que haveria três rapazes andando na Rua carregando uma bateria nas costas, assim de imediato a guarnição deslocou-se até o referido local, assim avistando os suspeitos foi feita a abordagem, indagado sobre a bateria, os mesmos responderam que o conduzido Charles tinha lhes dado para vendê-la por R$ 30,00 (trinta reais), assim foi feita a busca pelas proximidades e localizada a bateria do lado de um muro próximo ao local onde foram vistos, assim foi levado a bateria até a vítima de um furto no dia anterior e o mesmo reconheceu como sendo o produto do furto e que faltava mais alguns produtos (BOPM 01), assim os mesmos confessaram ser um produto de furto, e também mostraram onde estariam os outros produtos e para quem os vendeu, assim foi dada voz de prisão e conduzidos até esta Delegacia de Polícia de Sorriso-MT e devidamente apresentados à autoridade policial que ratificou a voz de prisão em flagrante delito, sendo que os receptadores não foram conduzidos até esta Delegacia de Polícia por não dispor de lugar na viatura para trazer todos os conduzidos até esta Delegacia de Polícia”.

O SD PM, Tiago Antônio Cavaletti, que também participou do flagrante, ratificou os fatos narrados (ID 21798450, p .3).

Por sua vez, o adolescente, Danilo Bernardinho da Silva, declarou no inquérito (ID 21798452, p. 3):

“Que é menor de idade e está devidamente acompanhado de seu curador Márcio Coutinho Scardua; [...]; que na segunda-feira, dia 31.12.2012, Charles deu uma bateria para o declarante e Alessandro venderem, que venderam para Evandro pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), que não tinha conhecimento que era bateria furtada; que o dinheiro da bateria foi apreendido pela Polícia Militar; que não tem conhecimento algum do furto da lixadeira, da furadeira e do jogo de bico; que não ajudou a vender; que somente participou da venda da bateria e não soube do segundo furto; que todos os envolvidos são seus amigos; que começou a usar drogas por causa de André e Alex; que Charles trabalha na Ovetril e só depois ficou sabendo que o mesmo deu a ideia do furto”.

O adolescente, André Luiz de Paula, declarou perante a autoridade policial (ID 21798452):

“[...] que no dia seguinte o declarante na companhia de Alex e Charles furtaram o restante dos materiais, sendo uma lixadeira, uma furadeira e um jogo de bico; que venderam para umas pessoas que não sabe o nome; que usaram substância entorpecente com o dinheiro da venda; que o único motivo do furto foi para usar drogas; que é a segunda vez que furta; que a primeira vez, roubou dinheiro de um amigo seu”.

Também prestou declarações na Delegacia o adolescente Alex Júnior Alves (ID 21798452):

“Que no dia 30 de dezembro de 2012, o interrogado na companhia de Charles, André Luiz, Alessandro e Danilo foram até a empresa Ovetril e furtaram uma bateria, que logo em seguida, venderam a mesma para Evandro, dono de uma barraquinha de lanches, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); que, no dia seguinte (segunda-feira, dia 31), voltaram à empresa Ovetril e furtaram uma lixadeira, uma furadeira e um jogo de bico, vendendo o jogo de bico para Evandro pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), a furadeira vendeu para Jorge, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e a lixadeira venderam para Mário, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais); que, com todo o dinheiro arrecadado fizeram uso de entorpecente; que são todos usuários de entorpecente; que, na presente data, a Polícia Militar foi até a residência do declarante e fez apreensão do mesmo, onde o mesmo na hora contou todo o acontecido”.

O representante da vítima, João Dimorvan Lodi, declarou no inquérito (ID 21798455):

“Que reside nesta cidade ha dezessete (l7) anos; que trabalha na Ovetril, localizada na cidade de Boa Esperança do Norte, aproximadamente trinta e três (33) anos, como gerente de armazém; que no dia 01 de janeiro de 2013 aconteceu um furto na empresa, sendo levado uma bateria, uma lixadeira manual, uma furadeira e um jogo de chaves; que no mesmo dia foi comunicado o furto na Polícia Militar local; QUE somente na data de ontem soube que foi Charles acompanhado de menores; que Charles trabalha com o declarante na empresa, aproximadamente um (01) ano; que Charles reside na empresa e comunicou o furto, e foi até registrar o B.O.; que nem desconfiou que seria Charles o mandante; QUE Charles é um rapaz trabalhador, e lá deu vários conselhos para o mesmo”.

Interrogado na fase policial, o apelante fez uso do direito ao silêncio (ID 21798454, p. 2).

O auto de apreensão corrobora a materialidade do crime (ID 21798456).

Em Juízo, tanto o representante da empresa vítima, João Dimorvan, quanto o policial condutor, Júnior Coelho, ratificaram suas declarações prestadas na fase policial.

O informante André Luiz, na audiência de instrução, afirmou que “foram Charles e Alex que pegaram a bateria na Ovetril e que passaram pra outro”. Explicou que estavam na casa de Alex quando o apelante Charles chegou com um rolo de fio e que Alex “trouxe a lixadeira e a furadeira”. Além disso, disse que foi Charles e Alex que entregaram “as coisas” para ele vender.

O adolescente, Danilo Bernardinho, também prestou depoimento na fase judicializada e negou ter participado dos furtos e que apenas vendeu a lixadeira, uma furadeira e o jogo de chaves sem conhecer sua origem ilícita. Contudo, esclareceu que, mais tarde, ficou sabendo que foi Charles quem planejou os furtos e entregou o produto do crime para que ele, em conjunto com os demais depoentes, o vendesse.

Interrogado na fase judicializada, o recorrente negou a prática dos crimes e disse não saber a razão de estar sendo processado penalmente. Afirmou, ainda, que não tem relação de amizade com nenhum dos adolescentes envolvidos, mas que conhece André, pois trabalhou um tempo na empresa “sem carteira assinada”.

A prova testemunhal, angariada nas duas fases do procedimento, aliada ao auto de apreensão do produto do furto, são suficientes e satisfatórias para embasar a condenação do recorrente.

Não obstante a defesa ter invocado o princípio da insignificância quanto ao crime de furto, a situação concreta não autoriza sua invocação, uma vez que o produto do crime foi avaliado em R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) (ID 21798456).

A jurisprudência sobre o tema, formada no Superior Tribunal de Justiça, nega a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos casos concretos em que o valor da
res furtiva
é maior do que o equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do crime,
verbis
:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO DE 7 PEÇAS DE SALAME E UMA COPA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA AVALIADA EM VALOR SUPERIOR A 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DANO RELEVANTE. HABITUALIDADE DELITIVA. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PELA PRÁTICA DE FURTO E CRIMES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E PATRIMÔNIO CULTURAL. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na hipótese, o valor da res furtiva - 7 peças de salame e uma copa avaliadas no total de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), valor correspondente a aproximadamente 21% do salário-mínimo vigente à época, 2018, R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) -
evidencia a expressiva lesividade da conduta, e a existência de ações penais e inquéritos policiais em curso pela prática de furto e crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural justificam a não aplicação do princípio da insignificância
.

3. Habeas corpus denegado (HC 537.837/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Não obstante a impossibilidade de invocação do princípio da insignificância, o que conduziria ao reconhecimento da atipicidade da conduta, é evidente que a coisa furtada é de pequeno valor, autorizando a subsunção da conduta ao tipo privilegiado do furto, independentemente da configuração da qualificadora de ordem objetiva (rompimento de obstáculo).

Nessa toada, faço consignar a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CP. QUALIFICADORA DE ORDEM OBJETIVA. SUMULA 511/STJ. VALOR DO BEM INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. RÉU PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Consoante o atual entendimento desta Corte Superior de Justiça, a teor do enunciado da Súmula 511/STJ, é possível o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno valor da res furtiva e qualificadora de natureza objetiva
.

2.
Impõe-se o benefício legal do furto privilegiado, uma vez que o acusado é tecnicamente primário, de pequeno valor a res furtiva e, ainda, de natureza objetiva a qualificadora (rompimento de obstáculo)
.

3. Ao se aplicar a previsão do § 2o do art. 155 do CP, ao magistrado é conferido escolher, desde que o faça de forma fundamentada, entre as três alternativas legais apresentadas: a) substituir a pena de reclusão por detenção; b) diminuir a pena privativa de liberdade de um a dois terços; c) aplicar somente a pena de multa. No caso dos autos, há fundamentação idônea para fixar a pena de detenção, uma vez que é mais reprovável a conduta praticada pelo acusado, tendo em vista tratar-se de furto qualificado por rompimento de obstáculo, além do envolvido ter sido conjuntamente condenado pelo crime de ameaça à vítima.

4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1825972/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

Não procede, também, o pedido de absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menores, uma vez que os adolescentes envolvidos no crime patrimonial – Alessandro, André, Danilo e Alex – apresentaram identificação civil na Delegacia de Polícia e na oportunidade em que foram ouvidos em Juízo, como foi o caso de André e Danilo.

Ademais, o crime tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, é sabidamente de natureza formal e de perigo abstrato, prescindindo, desse modo, da prova cabal da corrupção, bastando a demonstração inequívoca do envolvimento dos adolescentes na prática criminosa, como ocorreu no caso em apreço, quando o apelante, praticando o furto com a participação do adolescente Alex, convocou os demais para que vendessem o produto do furto.

No que concerne ao pedido de redução da pena basilar, não assiste melhor sorte ao apelante.

Ao sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Juiz sentenciante assim se pronunciou:

“[...]
entendo que o acusado agiu com culpabilidade extremada, acima dos limites normais do tipo, visto que era funcionário da vítima, o que inexoravelmente lhe confere certa dose de confiança em relação a esta, situação que impõe o agravamento da pena-base, diante da reprovabilidade da conduta perpetrada
; quanto aos antecedentes, apesar de responder a outras ações penais em curso, esta circunstância não pode ser utilizada para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ); não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do réu; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassam os limites normais do tipo; por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou a conduta perpetrada.

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade), elevo a pena-base em um sexto, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (dez) dias-multa”.

A condição do apelante de funcionário da empresa que furtou é fator externo ao tipo penal que autoriza a desvaloração da culpabilidade da primeira fase do cálculo dosimétrico.

Tal é a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“É possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal na hipótese em que o réu foi condenado por crime de
furto qualificado
por ter, na qualidade de
funcionário
da
empresa,
se aproveitado da confiança concedida para adquirir as chaves do estabelecimento e praticar o crime, caracterizando maior reprovabilidade da conduta do agente” (HC 165.270/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 06/12/2010).

Em contrapartida, assiste razão à defesa no que concerne à impossibilidade do reconhecimento do concurso material entre os crimes de furto e corrupção de menor, uma vez que há entendimento pacificado nas Cortes de Justiça sobre o concurso formal próprio entre eles, na forma do art. 70, primeira parte, do CP.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Consoante o enunciado da Súmula 500 dessa Corte, a configuração do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

3. A fim de se caracterizar o concurso formal impróprio entre os crimes de furto tentado e corrupção de menores, faz-se necessário elucidar a intenção do agente de corromper o menor, demonstrando-se, com isso, a existência de desígnios autônomos, sem o que se aplica a regra do concurso formal próprio.

4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para reconhecer o concurso formal próprio, reduzindo a pena imposta ao paciente (HC 163.427/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015).

Em consequência do reconhecimento da causa geral de aumento de pena, a dosimetria merece retificação.

A pena definitiva fixada para o crime de furto qualificado, em continuidade delitiva (duas vezes) é de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Para o crime de corrupção de menor, a pena definitiva está fixada em 1 (um) ano de reclusão.

Aplicando-se a regra do concurso formal próprio entre os crimes, o cálculo deve resultar no equivalente à pena do crime mais grave, acrescida da fração de 1/6 (um sexto), chega-se à pena final de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, dada a hipossuficiência demonstrada pelo apelante.

No mais, mantenho o regime aberto para o cumprimento da pena corporal, bem assim sua conversão em duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, para tão somente reconhecer o concurso formal próprio entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores e fixar a pena final em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020